Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Gratuidade de justiça. Documentação probatória. Patrimônio comum. Paridade entre as partes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de alienação judicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e (ii) definir se o apelante comprovou hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. O apelante apresentou documentos aptos a demonstrar a atual limitação de sua capacidade financeira, como CTPS sem vínculo ativo, documentos médicos e nota fiscal de tratamento de saúde de sua companheira, declaração de isento de IRPF, extratos bancários e relatório do Registrado, evidenciando movimentações mensais inferiores a cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública para atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução no 271/2023).
5. O patrimônio envolvido na demanda constitui acervo comum das partes, não servindo, por si só, como fundamento razoável para negar o benefício, sobretudo porque a apelada, titular da mesma fração, obteve deferimento da gratuidade em primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. “A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa, exigindo comprovação mediante elementos concretos que evidenciem a incapacidade financeira da parte.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1867529, 0712451-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 10.06.2024.